Tribunal: TJDFT
Processo: 0700176-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO SOB REEXAME. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 1.093). RETIFICAÇÃO DO JULGADO PRECEDENTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.040, II DO CPC). COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS. DIFAL/ICMS. INVALIDADE DA EXIGÊNCIA. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. NECESSIDADE. ADI 5.464/DF E RE 1.287.019/DF. REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DE MÉRITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II do Código de Processo Civil, divergindo o acórdão recorrido de orientação firmada por Tribunal Superior, será necessário o reexame da causa pelo órgão julgador local.

2. O Eg. Supremo Tribunal Federal proferiu decisão em 24/02/2021, na qual prevaleceu o entendimento de que as cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio Nacional de Política Fazendária – CONFAZ são inconstitucionais, por invadirem o campo próprio destinado à regulamentação por meio de Lei Complementar Federal, conforme julgamento da ADI 5469/DF e RE 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida, objeto do Tema 1.093.

3. A Suprema Corte procedeu a modulação dos efeitos do julgado, postergando para sua aplicabilidade para o exercício de 2022, com exceção das ações em curso até a data de julgamento do paradigma (24/02/2021).

3.1. Verificado que o mandado de segurança em análise foi impetrado antes do julgamento de mérito do RE 1287019/DF, deve ser afastada a modulação dos efeitos engendrados no julgamento do paradigma, devendo-se afastar a cobrança do DIFAL realizada com fundamentação na Lei Distrital no 5.546/2015 e Convênio no 93/2015 do CONFAZ.

4. Reexame realizado nos termos do artigo 1.040, inciso II do CPC. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.